Tribunal: TJDFT
Processo: 0715172-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. DÉBITOS DE IPTU/TLP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INSURGÊNCIA CONTRA O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO INPC. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. Consoante entendimento consolidado no âmbito desta Corte, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de tentativa de localização da parte para se admitir a citação via edital, sob pena de se postergar indefinidamente a adoção da técnica da citação ficta.
2. No que diz respeito ao índice aplicado na condenação, tendo em vista a ausência de previsão contratual quanto ao índice de correção monetária para o caso de inadimplemento dos encargos previstos no contrato de concessão de direito real de uso celebrado entre as partes, mostra-se adequada a utilização do INPC, em consonância com o entendimento firmado por esta Corte.
3. Apelo não provido.